Tribunal: TJES
Processo: 5017168-55.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017168-55.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: GILMAR FAUSTINO DE BARROS
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE SENTENÇA ULTRA PETITA ACOLHIDA. MÉRITO. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO. INSTALAÇÃO EM ENDEREÇO DIVERSO FALHA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA DE SERVIÇO DE INTERNET NÃO UTILIZADO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO, COM LIMITAÇÃO DO VALOR AO QUE FOI PLEITEADO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela empresa de telefonia contra sentença que julgou procedente ação indenizatória para declarar a inexigibilidade de débito e condenar a ré ao pagamento de R$2.000,00 por danos morais.
2. O autor alegou não ter usufruído do serviço de internet contratado, pois teria sido instalado em endereço diverso, pleiteando exclusão das cobranças e indenização moral.
3. A sentença reconheceu falha na prestação do serviço, a inexigibilidade do débito e fixou compensação moral. A ré interpôs recurso, sustentando a inexistência de ilícito e de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença é ultra petita por ter fixado indenização acima do valor pleiteado; e (ii) saber se houve falha na prestação do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O valor fixado na sentença excede o pedido formulado na inicial, configurando julgamento ultra petita, o que impõe a nulidade parcial da decisão quanto ao excedente.
6. O pleito autoral se baseia em fato constitutivo negativo (ausência de instalação de internet no endereço correto), de modo que recai sobre a demandada o ônus probatório do alegado fato positivo e obstativo do direito do requerente (art. 373, II, do CPC).

7. Não tendo a parte requerida comprovado a regularidade da prestação de serviço, ônus que lhe cabia, impõe-se reconhecer a falha de sua prestação, estando correta a declaração de inexigibilidade da dívida e a condenação ao pagamento de danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e parcialmente provido para reconhecer a nulidade parcial da sentença por julgamento ultra petita, mantendo-se os demais termos.

Tese de julgamento: “1. Configura sentença ultra petita a condenação em valor superior ao pedido inicial. 2. Não comprovada a regularidade da prestação do serviço, torna-se ilegítima a cobrança e, ainda, cabível indenização por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CPC, arts. 373, I, e 492; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; Lei nº 9.099/1995, art. 55.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5017168-55.2024.8.08.0012

RECORRENTE:TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO: GILMAR FAUSTINO DE BARROS

JUIZ SENTENCIANTE: RICARDO GARSCHAGEN ASSAD

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE SENTENÇA ULTRA PETITA ACOLHIDA. MÉRITO. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO. INSTALAÇÃO EM ENDEREÇO DIVERSO FALHA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA DE SERVIÇO DE INTERNET NÃO UTILIZADO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO, COM LIMITAÇÃO DO VALOR AO QUE FOI PLEITEADO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela empresa de telefonia contra sentença que julgou procedente ação indenizatória para declarar a inexigibilidade de débito e condenar a ré ao pagamento de R$2.000,00 por danos morais.
2. O autor alegou não ter usufruído do serviço de internet contratado, pois teria sido instalado em endereço diverso, pleiteando exclusão das cobranças e indenização moral.
3. A sentença reconheceu falha na prestação do serviço, a inexigibilidade do débito e fixou compensação moral. A ré interpôs recurso, sustentando a inexistência de ilícito e de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença é ultra petita por ter fixado indenização acima do valor pleiteado; e (ii) saber se houve falha na prestação do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O valor fixado na sentença excede o pedido formulado na inicial, configurando julgamento ultra petita, o que impõe a nulidade parcial da decisão quanto ao excedente.
6. O pleito autoral se baseia em fato constitutivo negativo (ausência de instalação de internet no endereço correto), de modo que recai sobre a demandada o ônus probatório do alegado fato positivo e obstativo do direito do requerente (art. 373, II, do CPC).

7. Não tendo a parte requerida comprovado a regularidade da prestação de serviço, ônus que lhe cabia, impõe-se reconhecer a falha de sua prestação, estando correta a declaração de inexigibilidade da dívida e a condenação ao pagamento de danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e parcialmente provido para reconhecer a nulidade parcial da sentença por julgamento ultra petita, mantendo-se os demais termos.

Tese de julgamento: “1. Configura sentença ultra petita a condenação em valor superior ao pedido inicial. 2. Não comprovada a regularidade da prestação do serviço, torna-se ilegítima a cobrança e, ainda, cabível indenização por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CPC, arts. 373, I, e 492; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por
Gilmar Faustino de Barros
em face da
Telefônica Brasil S.A
. Aduz o autor, em síntese, que após contratar o serviço de internet fibra com a requerida, o serviço não teria sido instalado no endereço correto e, mesmo sem usufruir do serviço, recebeu faturas com cobranças indevidas, incluindo serviços móveis. Diante disso, requer indenização por danos morais.

Em contestação (ID 15953736), a requerida sustenta que não praticou qualquer ato ilícito, inexistindo qualquer causa que justifique a reparação indenizatória, tendo em vista que o serviço de internet foi corretamente instalado no endereço indicado no contrato.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença (ID 15953744), que assim resolveu a lide:

Ante o exposto, julgo procedente o pedido inicial para declarar a inexigibilidade do débito advindo da portabilidade dos serviços individuados nos autos, determinando á ré que dê baixa em seus registros, sob pena de arbitramento de multa. Condeno a ré ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios legais desde a data do arbitramento.

Com isso, resolvo meritoriamente o processo, na forma do art. 487, inc. I, do CPC.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 15953759), suscitando preliminar de sentença ultra petita e, no mérito, reiterou os mesmos fundamentos, defendendo a inexistência de ato ilícito e a improcedência total da ação.

O recorrido apresentou contrarrazões (ID 15953764), pleiteando a manutenção da sentença.

É o relatório. Decido.

VOTO

Preparo regularmente recolhido (ID 15953759, págs. 21/22).

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Analisando, primeiramente, a preliminar de sentença
ultra petita
, verifico que assiste razão à recorrente.

Da leitura da petição inicial, verifico que a presente ação se resume ao pedido de indenização por danos morais, sendo atribuído, como valor da causa, a quantia de R$1.412,00. Em contrapartida, na sentença, foi arbitrado dano moral no valor de R$2.000,00.

Como se sabe, de acordo com o princípio da congruência ou adstrição, o magistrado deve decidir a lide dentro dos limites objetivados pelas partes, não podendo proferir sentença de forma extra, ultra ou infra petita.

Assim,
considerando que o valor fixado em sentença é superior ao valor do que foi pedido pela parte, é caso de declarar a nulidade da sentença naquilo que excede o pedido.

Com efeito, reconheço a nulidade parcial da sentença, por ter julgado além do pedido da parte (ultra petita), devendo a pretensão indenizatória estar limitada ao patamar de R$1.412,00.

Inexistindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

No caso, a parte autora narra que, após contratar o serviço de internet fibra com a requerida, o serviço não teria sido instalado no endereço correto e, mesmo sem usufruir do serviço, recebeu faturas com cobranças indevidas, incluindo serviços móveis.

A parte autora não tinha como provar que o serviço não foi instalado no seu endereço, já que se trata de fato negativo. Por sua vez, a parte ré deveria comprovar a efetiva prestação do serviço no endereço correto, sendo certo que essa comprovação não poderia estar limitada à simples apresentação de telas sistêmicas, como ocorreu, na hipótese.

Não comprovada a correta prestação do serviço e, pior, sendo o consumidor cobrado por tal serviço, correta a sentença que reconheceu a inexigibilidade do débito e, ainda, o dever de indenizar pelos danos morais ocasionados.

Diante disso, entendo que a sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos, com base no Enunciado 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para ACOLHER a preliminar de ultra petita e declarar a nulidade da sentença naquilo que excede o pedido da parte autora. No mérito, é caso de manutenção da inexigibilidade do débito e do dever de indenizar pelos danos morais ocasionados, limitado o
quantum
indenizatório a R$ R$1.412,00.

Sem custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)